Tribunal: TJMT
Processo: 1028667-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028667-72.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 038.335.281-92 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), GESIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.647.051-77 (EMBARGADO), GISELE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 046.057.151-69 (EMBARGADO), AIYLAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 100.388.811-95 (EMBARGADO), MARIA DEVAIR DE OLIVEIRA RIZO - CPF: 003.837.891-41 (EMBARGADO), ANDRESA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 062.014.361-46 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
–
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da
matéria
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta
pelo
s
ora embargado
s
para conceder-lhe
s
o direito à indenização do seguro DPVAT.

A embargante aponta omissão e contradição no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

De
s.
Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante
a
lega
omissão e contradição no acórdão
uma vez
que não est
aria

demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da mãe dos embargados.

Confira-se o
voto condutor do a
resto
:

“Os apelantes buscam o recebimento do seguro DPVAT em razão do acidente de trânsito ocorrido em 21-1-2018 que resultou na morte da mãe deles dois meses e meio depois, em 7-4-2018 (ID.
189291224, pág.
1).

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização DPVATo veículo automotor de via terrestre, ou sua carga,tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera
concausa
, como estabelecido no art. 2o da Lei n. 6.194/1974e no
REsp
1.185.100-MS, da relatoria do ministro
Luis
Felipe Salomão.

No caso concreto, está demonstrado que a vítima ficou internada desde a data do acidente na UTI, em ventilação mecânica e sem previsão de alta (ID.
189291224, pág.
2).

No laudo médico pericial ficou registrado que
foram
juntados somente o relatório que comprova a internação da vítima e o atestado de óbito, e que, por ser perícia indireta, era necessária sua complementação para aferição do nexo causal (ID. 189291281, págs. 1 a 3).

Os autores pugnaram pela suspensão da lide por 60 dias e informaram que, apesar de já terem solicitado ao Hospital os documentos referentes à internação de sua genitora até o dia do óbito, a administração se manteve inerte, e o juízo da causa não se manifestou a esse respeito (ID.
189291284, pág.
1).

No entanto, a Certidão de Óbito revela que
a morte decorreu do agravamento do quadro de saúde,
pois traz
como causa a fratura de F. Cervical, choque séptico, sepse grave e pneumonia.

Além disso, nos Embargos de Declaração que opuseram juntaram a documentação relativa à internação da sua mãe na UTI, as prescrições médicas e os exames realizados (
IDs
189291297;
189291298, págs.
1 a 160; 189291299, págs. 1 a 171; 189291300, págs. 1 a 171, e 189291301, págs. 1 a 118).

Dessa maneira,
está comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da mãe dos autores
, que, por consequência, fazem jus ao seguro DPVAT.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT- ACIDENTE DE TRÂNSITO -MORTEQUE OCORREU 14 DIAS APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATRAMENTO – CAUSA DAMORTERELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR RELATÓRIO MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o óbito tenha ocorrido 14 dias após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que
as causas damorteestão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito,
o que demonstra o nexo de causalidade.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT
. (TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, AP 1054689-07.2019.8.11.0041, julgamento em 16-12-2020).

Embora os apelantes não tenham pleiteado a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem, já foram produzidas as provas necessárias à resolução da matéria, tanto é que o juízo a quo resolveu o mérito.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e julgar procedente a Ação para condenar a ré ao pagamento da indenização DPVAT aos autores no valor requerido, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do óbito (
Recurso Especial n. 1.483.620/SC
e
Súmula 580 do STJ),
e juros de mora a partir da citação.

A apelada arcará com as despesas judiciais e os
honorários advocatícios
”
.

Como
visto,
as questões suscitadas
nas razões recursais e necessári
a
s ao deslinde da controvérsia
foram analisadas
,
e não há contradição alguma entre os elementos que compõem o
julgado

(ementa, relatório e voto).

Na realidade está clara a
mera
intenção d
a
embargante de rediscutir a
lide
,
já
que a solução alcançada não foi a que pretendia.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se
prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
no
REsp
1428903/PE, Rel. Min
. João Otávio de Noronha, Terceira Turma
, julga
mento
em 17
-3-
2016,
DJe

de
29
-3-
2016).

Posto isso, ausentes os vícios elencados
no art. 1
.
022do
CPC
, nego provimento
aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024